Tribunal: TJBA
Processo: 8165756-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165756-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE BAQUEIRO BAQUEIRO JUNIOR Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA APELADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE CONTRATO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de prévio requerimento administrativo e do contrato bancário referente a cartão de crédito consignado com RMC, extinguindo o feito sem resolução de mérito. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o acesso à tutela jurisdicional; e (ii) saber se a não juntada do contrato bancário enseja o indeferimento da petição inicial, especialmente quando o documento está em poder do fornecedor. III. Razões de decidir A exigência de requerimento administrativo prévio como condição da ação viola o art. 5º, XXXV, da CF e a jurisprudência do STF, salvo disposição legal expressa em sentido contrário. A jurisprudência reconhece que o contrato bancário, quando em poder do fornecedor, pode ser objeto de exibição incidental, sendo inadequada a extinção prematura da ação. O autor justificou a impossibilidade de obtenção do contrato e requereu a inversão do ônus probatório, não tendo sequer havido citação da ré. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Tese de julgamento: “1. O requerimento administrativo prévio não constitui condição para o ajuizamento da ação judicial, salvo previsão legal expressa. 2. A ausência de documento em poder da parte ré não autoriza o indeferimento da inicial, devendo o juiz viabilizar sua exibição e aplicar a dinâmica do ônus da prova.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado, nos termos do voto do relator.